Tribunal: TJBA
Processo: 8157987-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157987-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA, ALINE HITOMI TANIGUCHI

APELADO: VALDOMIRO GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANE SOARES DO NASCIMENTO SAO PEDRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR PERDA DE DOCUMENTOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, que declarou inexistente relação jurídica relativa a contrato de empréstimo e condenou a apelante e a COELBA, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como à abstenção de cobranças relacionadas ao contrato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O cerne da controvérsia consiste em definir se houve contratação válida de empréstimo entre as partes, de modo a estabelecer se a cobrança realizada pela apelante configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a validade da contratação e a origem do débito imputado ao consumidor recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando o autor alega desconhecer a dívida, tratando-se de fato negativo.

4. A apelante comprova a existência da relação jurídica ao apresentar, juntamente com a contestação, contrato de empréstimo no valor de R$ 1.000,00 com autorização de débito em conta de energia elétrica, comprovante de depósito bancário em nome do autor e gravação telefônica na qual o consumidor confirma seus dados e a contratação.

5. A alegação de fraude decorrente da perda de documentos não é suficiente para descaracterizar a contratação, sobretudo quando o autor, na gravação, afirma ter sido vítima de roubo e manifesta a intenção de usar o empréstimo para adquirir um celular.

6. A ausência de impugnação específica, em réplica, quanto à veracidade da gravação e aos documentos apresentados, reforça a validade da contratação e a regularidade da cobrança.

7. Demonstrada a legalidade da conduta da instituição financeira, afasta-se a ilicitude e, por consequência, o dever de indenizar, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

8. A cobrança fundada em contrato válido configura exercício regular de direito, não sendo possível reconhecer dano moral em tais circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira se desincumbe do ônus de comprovar a existência da relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo ao apresentar documentação contratual, comprovante de depósito e gravação telefônica que evidenciem a contratação.

2. A cobrança decorrente de contrato regularmente celebrado não configura ato ilícito, constituindo exercício regular de direito.

3. A inexistência de ilicitude afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes da cobrança realizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, art. 188, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8024083-62.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 24.03.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8055672-72.2019.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 29.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.

8157987-76.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP
e
VALDOMIRO GONÇALVES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA